Tribunal: TJBA
Processo: 8075679-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075679-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAMHON DIAS DE JESUS VAZ e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIANO RUFINO DA SILVA, JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA, GIOVANNA SILVA DE REZENDE

IMPETRADO: Vara dos Feitos Relativos a Organização Criminosa de Salvador

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA.
WRIT
JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ramhon Dias de Jesus Vaz, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que havia decretado sua prisão preventiva no âmbito da Ação Penal n.º 8079138-85.2025.8.05.0001, oriunda da denominada “Operação Falsas Promessas II”. Sustentou-se a ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo e violação ao princípio da isonomia, tendo em vista a soltura de diversos corréus. Ocorre que, após a impetração, a prisão preventiva foi revogada pela autoridade apontada como coatora, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive ao Paciente, por força do princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação superveniente da prisão preventiva do Paciente, com a consequente concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares, acarreta a perda de objeto do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora torna insubsistente o ato que fundamentou a impetração, caracterizando a perda superveniente do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 266 do Regimento Interno do TJBA.

4. A concessão da liberdade provisória ao suposto líder da organização criminosa pelo Superior Tribunal de Justiça fundamenta a extensão do benefício aos demais réus da ação penal, inclusive ao Paciente, por aplicação do princípio da isonomia.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que, cessada a coação ilegal por decisão judicial que revoga a prisão preventiva, resta prejudicado o pedido de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem julgada prejudicada.

Teses de julgamento:

1. A revogação superveniente da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas, acarreta a perda de objeto do habeas corpus.

2. A concessão de liberdade provisória a corréu em posição hierárquica superior na organização criminosa justifica a extensão do benefício aos demais acusados, por força do princípio da isonomia.

3.
O reconhecimento da perda superveniente do objeto do habeas corpus encontra respaldo no art. 659 do CPP e no art. 266 do RITJBA.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018. TJBA, HC n.º 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023. TJBA, HC n.º 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13.11.2019. TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8075679-78.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como Impetrantes,
FABIANO RUFINO DA SILVA
(OAB/SP 206.705),
GIOVANNA SILVA DE REZENDE
(OAB/SP 514.020) e
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA
(OAB/SP 240.042)
,
como Paciente,

RAMHON DIAS DE JESUS VAZ
,
e, como Impetrado,
o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
writ,

pela perda superveniente do objeto, decorrente
da
substituição da
prisão preventiva do Paciente
por medidas cautelares diversas
, por parte do Juízo impetrado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01